Tribunal: STF
Processo: HC 73664
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   PRISÃO  PREVENTIVA.  TRAFICO  DE
ENTORPECENTE.  PROVA MATERIAL.  EXISTÊNCIA  DE IMPETRAÇÃO  EM TRAMITE
PERANTE  O  TRIBUNAL  DE JUSTIÇA  ESTADUAL.  CONHECIMENTO  PARCIAL DO
PEDIDO.
O  habeas corpus, quanto  a impugnação ao decreto de prisão
preventiva,   não   pode   ser   conhecido,   por   repetir  idêntica
fundamentação  de writ  impetrado perante  do Tribunal  de Justiça do
Estado  de  São  Paulo  e que  se  encontra  pendente  de julgamento.
Precedente da Primeira Turma: HC 73.379.
A   existência  de   indicios  idoneos,   desfavoraveis  ao paciente,
conduz avante  a  instrução criminal,  não  permitindo, no domínio
estreito do habeas corpus, que se encerre a ação penal.
Habeas corpus conhecido parcialmente, mas indeferido.